Tribunal: TCU
Processo: 005.942/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados ao município de Dom Pedro/MA pelo Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em nome da Sra. Maria Arlene Barros Costa, prefeita de Dom Pedro/MA na gestão 2009-2012, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados àquele município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas) no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Arlene Barros Costa (CPF XXX.779.633-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2012 6.300,00 5/3/2012 6.300,00 29/3/2012 6.300,00 20/4/2012 6.300,00 16/5/2012 6.300,00 21/6/2012 6.300,00 16/7/2012 6.300,00 21/8/2012 6.300,00 27/9/2012 6.300,00 22/10/2012 6.300,00 22/11/2012 6.300,00 12/12/2012 6.300,00 26/1/2012 3.393,00 28/2/2012 3.393,00 22/3/2012 3.393,00 16/4/2012 3.393,00 11/5/2012 3.393,00 28/6/2012 3.393,00 23/7/2012 3.393,00 15/8/2012 3.393,00 17/9/2012 3.393,00 22/10/2012 3.393,00 22/11/2012 3.393,00 11/12/2012 3.393,00 20/1/2012 4.500,00 5/3/2012 4.500,00 30/3/2012 4.500,00 27/4/2012 4.500,00 12/6/2012 4.500,00 5/7/2012 4.500,00 9/7/2012 6.000,00 3/8/2012 6.500,00 21/8/2012 6.500,00 1/10/2012 6.500,00 24/10/2012 6.500,00 16/11/2012 6.500,00 12/12/2012 6.500,00 20/1/2012 6.500,00 8/3/2012 6.500,00 16/4/2012 6.500,00 19/4/2012 6.500,00 1/6/2012 6.500,00 28/6/2012 6.500,00 9/7/2012 6.500,00 7/8/2012 6.500,00 14/9/2012 6.500,00 9/10/2012 6.500,00 16/11/2012 6.500,00 12/12/2012 6.500,00 1/2/2012 20.100,00 2/3/2012 20.100,00 29/3/2012 20.100,00 16/5/2012 18.214,50 22/5/2012 18.214,50 12/7/2012 19.157,25 2/8/2012 19.157,25 22/8/2012 19.157,25 27/9/2012 19.157,25 6/12/2012 19.157,25 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, à responsável, Sra. Maria Arlene Barros Costa (CPF XXX.779.633-XX), no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência da presente deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e à responsável.